Tribunal: TJMT
Processo: 1008305-56.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008305-56.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON DE SOUZA - CPF: 019.574.681-30 (APELANTE), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA REDEZ - CPF: 023.983.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI SIQUEIRA DA COSTA MACHADO - CPF: 039.307.039-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE FURTO – CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUE NEGATIVOU APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
QUANTUM
DE AUMENTO DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO EM ATENÇÃO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – 2. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO
QUANTUM
UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL

– 3.
PRETENDIDA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA DA INFRAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA ESPÉCIE – ÔNUS MANTIDO – QUANTIA PECUNIÁRIA QUE DESTOA DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DAS PARTICULARIDADES DO CASO – MONTANTE REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado. No caso dos autos, o juiz
a quo
avaliou negativamente apenas um dos vetores judiciais (antecedentes), entretanto o
quantum
de aumento se deu em patamares desarrazoados, merecendo adequações, buscando efetivar a proporcionalidade na dosagem da reprimenda.

2.

De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, de rigor o acolhimento do pleito de imposição no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

3.

Diante de pedido expresso da acusação e respeitados o contraditório e a ampla defesa acerca da matéria, não deve ser afastado o
valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração penal, na forma do art
. 387, inc. IV, do CPP
.
Por outro lado, deve ser reduzido o valor eleito, porquanto
in casu
foi arbitrado em desatenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AILTON DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AILTON DE SOUZA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal no. 1008305-56.2023.8.11.0037, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §1o, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa
, unitariamente fixados no valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época; sem prejuízo do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação mínima dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais juntadas sob o ID 212223855, a i. Defensoria Pública, em assistência ao ora apelante, vindica a
retificação da pena-base
, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea apta a sustentar a valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais. Além disso, requer a
readequação do valor unitário do dia-multa
para o mínimo legal e o
afastamento da condenação a reparação de danos
ante a hipossuficiência financeira do apelante, ou, ao menos, a redução do valor respectivo.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 212223859, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No parecer de ID 218027184, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 212223856),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
AILTON DE SOUZA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 04h30min, ou seja,
durante o repouso noturno
, no interior da residência particular localizada na Rua Mangueira, no 1056, Bairro Primavera III, na comarca de Primavera do Leste/MT,
AILTON DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto
animus furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, marca/modelo HONDA XRE 190, cor prata, placa QCF-0E18, Chassi 9C2MD4100KR015896, em prejuízo da vítima
Nelci Siqueira da Costa Machado
.

Ainda de acordo com a denúncia, na data e horário acima indicados, o acusado aproveitando-se da oportunidade em que a vítima estava dormindo, ingressou na residência pelo portão e subtraiu a motocicleta descrita acima, junto com a chave e o capacete, que estavam em uma edícula localizada nos fundos do imóvel.

Pela manhã, a vítima
Nelci Siqueira da Costa Machado
constatou o furto e comunicou o crime à Polícia Militar que empreendeu buscas para localizar a motocicleta, sendo finalmente encontrada na Rodovia Federal BR-070, saída para a cidade de Cuiabá, na posse de
AILTON
.

Delineados os fatos, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais relacionam-se somente a aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Do pedido de redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação da pena-base imposta
, sob o argumento de que a exasperação promovida na
primeira fase
, se deu a partir da utilização de elementos abstratos e já intrínsecos ao tipo penal.

Sobre o tema, sabe-se
que
não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Outrossim, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não discrepa ao dispor que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
,
sendo certo, em todo caso, que o incremento da pena em frações superioras àquelas elencadas pela jurisprudência,
exige fundamentação concreta
, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Dentro desse aspecto, da leitura da r. sentença pode-se concluir que, apesar de não lançar mão da melhor técnica jurídica, o d. juiz singular, aparentemente
considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável
, sendo ela os
antecedentes
do réu e
ainda assim exasperou a pena do réu em mais de 2 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o crime em tese
,
manifestando-se nos seguintes termos:

“Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso.
O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta
proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Possui antecedentes
, sendo 04 (quatro) condenações: 01) Processo n. 2006/203 (art. 157, § 2o, I e II do CP) que transitou em julgado em 12/11/2007; 02) Processo n. 0002872-74.2012.8.11.0037 que transitou em julgado em 04/03/2013; 03) Processo n. 0006297-12.2012.8.11.0037 que transitou em julgado em 18/04/2013 e 04) Processo n. 0002705-28.2010.8.11.0037 que transitou em julgado em 02/03/2015 que geraram o Executivo de Pena n. 000038012.2012.8.11.0037 em que o acusado encontra-se foragido, assim, da 1a a 3a condenações serão utilizadas como maus antecedentes para elevação da pena base e a 4a será utilizada para fins de reincidência
.
Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos.
As
consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio
causando prejuízo à vítima.
As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
”
(Excerto da sentença condenatória extraído do ID 212223840, pág. 10).

Dessa forma, muito embora devidamente fundamentada a negativação do vetor
antecedentes,

entendo que o
critério adotado pelo juízo
a quo
para quantificar tal circunstância
se revela desproporcional
, pois além de ausente
fundamentação
sobresselente capaz de distanciá-lo do
critério ideal
eleito pela jurisprudência, a análise dos autos não demonstrou peculiaridades capazes de justificar a exasperação da pena em patamares tão elevados.

Por isso, sopesando os pormenores que envolvem o caso concreto entendo que diante da
negativação de apenas um vetor judicial
, mostra-se razoável a fixação da pena basilar em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, adotando-se o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito de furto.

Na segunda fase, a pena permanece intacta porquanto embora presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, essas devem ser compensadas integralmente, a teor do fixado na sentença.

Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do CP, atinente ao furto noturno, que repercute o aumento de 1/3 (um terço), resultando na sanção final de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em razão da presença de antecedentes e uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo
33, §2o,
b
e
c
, e §3o, do Código Penal.

Por consequência, readéquo a pena de multa a fim de que guarde proporção com a pena privativa de liberdade, fixando-a em 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente calculadas no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, porquanto ausente qualquer fundamentação que justifique a fixação em patamar mais elevado.

Aliás, de

acordo com o método bifásico, apesar da quantidade de dias-multa observar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – (...)- REPRIMENDAS BÁSICAS RESULTADAS NA RAZÃO MÍNIMA – SISTEMA BIFÁSICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...)
A pena de multa na atual sistemática do Código Penal, demanda a observação de um sistema bifásico. Num primeiro momento, delimita-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No segundo, determina-se o valor de cada dia multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado.

Assim, estabelecida a pena basilar no mínimo legal, insofismável redimensionar a pena pecuniária na mesma proporção. Apelo parcialmente provido.”
(TJMT – Ap 149330/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014) – destaquei.

In casu
, quando interrogado na fase policial,
AILTON DE SOUZA
informou possuir como grau de escolaridade apenas o ensino fundamental (1o grau), bem como afirmou estar desempregado (ID 212224217 – Pág. 3).

Desse modo, de rigor a
readequação do valor de cada dia-multa imposto na r. sentença para o patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato
, justamente por conta da situação financeira do apelante.

2.

Do pedido de exclusão ou minoração da indenização fixada em favor da vítima:

Subsidiariamente, o apelante roga a
exclusão
do valor indenizatório de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito, ao que agrega a condição de hipossuficiente do acusado. Acaso vencido nessa tese, postula ao menos a
redução
da quantia infligida.

Neste ponto, a
insurgência
comporta parcial provimento
.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do CPP, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando a fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho do libelo em que o
Parquet
requereu:

“[...] Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução.”
(ID 212223802).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese a denúncia não tenha discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, é certo que
“
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Mantém-se
, pois, o
ônus indenizatório
.

Por outro lado, a meu ver, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, neste caso concreto,
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Isso porque, na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 212224217) estar desempregado, não possuindo renda a ser declarada, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, visto que a manutenção do valor eleito na sentença certamente acarretaria prejuízo ao sustento do apelante e dos que dele dependem e, além disso,
a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante
.

De toda sorte, não deve ser desprezada a angústia emocional experimentada pela parte ofendida, especialmente levando em conta o contexto de abuso de confiança, já que o réu possuía livre acesso aos bens furtados, além de todo o trabalho para a recuperação do veículo que foi danificado quando estava sob a posse do acusado.

Com essas considerações, dou
parcial provimento
à insurgência defensiva e
reduzo
o valor indenizatório estabelecido a título de reparação pelos danos causados à vítima do crime para o patamar de
DOIS salários-mínimos vigentes à época dos fatos
.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
,
ex vi
do
art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

CONCLUSÃO
:

Diante dessas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
AILTON DE SOUZA
,

para reajustar o
quantum
de aumento atribuído à circunstância judicial avaliada negativamente, bem como para readequar o valor unitário do dia-multa e reduzir o valor da reparação mínima devida à vítima à conta da infração penal (CPP, art. 387, IV), resultando na novel pena final e definitiva de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem prejuízo do pagamento de
dois salários mínimos vigentes ao tempo do crime
, a título de indenização à vítima dos danos causados pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024